Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733398-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pela agravada. A certidão de id 39986986 indica que o presente recurso é uma repetição do Agravo de Instrumento n. 0733396-86.2022.8.07.0000, distribuído para esta Relatoria em 3.10.2022. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de dez (10) dias. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator